Tribunal: TJSP
Processo: 1017332-48.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BANCÁRIO – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – CABIMENTO.

CUSTAS PROCESSUAIS - INSS – ISENÇÃO.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BANCÁRIO – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – CABIMENTO.

CUSTAS PROCESSUAIS - INSS – ISENÇÃO.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA À REPERCUSSÃO GERAL N. 810 E 905 – JUROS DE MORA – Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Remessa oficial parcialmente provida e apelo autárquico desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017332-48.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ALIPIO DE SOUZA
MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento a remessa oficial. Negaram provimento ao apelo autárquico.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017332-48.2019.8.26.0114 -Voto no 27.909
2
Apelação Cível no 1017332-48.2019.8.26.0114
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado: Alipio de Souza Morais
Comarca: Campinas
Voto no 27.909
ACIDENTE DO TRABALHO BANCÁRIO CESSAÇÃO
DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL - CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO

IMPOSSIBILIDADE
-
NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO CABIMENTO.
CUSTAS PROCESSUAIS - INSS ISENÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA
ÍNDICES ECONÔMICOS
PERTINENTES - OBSERVÂNCIA À REPERCUSSÃO
GERAL N. 810 E 905 JUROS DE MORA ART. 1o-F DA
LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009.
Remessa oficial parcialmente provida e apelo autárquico
desprovido.
Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente ação
acidentária movida pelo obreiro em face do INSS, sendo determinado o
restabelecimento
da
aposentadoria
por
invalidez,
cessada
administrativamente em 3/9/2018, além de condenar o vencido a pagar as
parcelas vencidas, com juros e correção monetária, custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, a serem definidos em liquidação.
Irresignado, apela o vencido requerendo a reforma da r.
sentença para que seja julgado improcedente o pedido. Inicialmente, afirma
que o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária foi concedido
por força de transação judicial firmada entre o autor e a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017332-48.2019.8.26.0114 -Voto no 27.909
3
Federal e, por se tratar de benefício por incapacidade, o segurado deve se
submeter, sempre que convocado, à perícia médica administrativa para
avaliação da permanência ou não da incapacidade laboral. Acrescenta que,
após a realização de perícia médica em sede administrativa, constatou-se
que a doença que acomete o autor está estabilizada e não gera incapacidade
laboral, o que acarretou o cancelamento do benefício. Ressalta que tem
vasto respaldo legal para a medida adotada e não há nos autos provas
robustas de que o demandante está efetivamente incapaz para o
desempenho de uma ocupação que lhe garanta o sustento, razão pela qual
pede a reforma da sentença com a inversão do ônus de sucumbência.
O recurso foi respondido.
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
De início, observa-se que não foi determinada a subida dos
autos para o reexame necessário a que se subordina a decisão contrária aos
interesses da pessoa jurídica de direito público. Contudo, considera-se
interposto por força do que dispõe o art. 496, inciso I, do CPC.
Consta dos autos ter sido concedido judicialmente ao obreiro
aposentadoria por invalidez acidentária, com início em 20/10/2010. Ocorre
que, após a realização de perícia em sede administrativa, não se constatou a
persistência da incapacidade, cessando o benefício a partir de 3/9/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017332-48.2019.8.26.0114 -Voto no 27.909
4
Pois bem. É sabido que a lei autoriza a convocação do
segurado aposentado por invalidez, a qualquer momento, para reavaliação
das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida
judicial ou administrativamente, nos moldes do art. 43, §4o, da Lei no
8.213/91, na redação dada pela Lei no 13.457/2017.
Contudo, o benefício do segurado é proveniente de decisão
judicial transitada em julgado, de maneira que o laudo pericial elaborado
pela autarquia não se mostraria suficiente para a rescisão da coisa julgada,
funcionando apenas como um início de prova a instruir o pedido de
cessação da aposentadoria a ser proposto em ação judicial.
Cumpre lembrar que a decisão fundada em transação das
partes (art. 269, III, do CPC/73, fl. 242) faz coisa julgada material,
portanto, a autarquia não teria aval para cancelar administrativamente
benefício. Acrescente-se, ademais, que a proposta de acordo foi formulada
pela autarquia, após a realização de perícia médica oficial, que reconheceu,
sem sombras de dúvidas, padecer o obreiro de incapacidade laborativa total
e permanente (fls. 232/234), portanto, a pretensão revelou-se, à toda
evidência, procedente.
Desse modo, no caso, somente é possível a modificação do
julgado em nova ação judicial, em que seja comprovada eventual
recuperação da capacidade laborativa, consoante prevê o art. 505, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017332-48.2019.8.26.0114 -Voto no 27.909
5
CPC:
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas relativas à mesma lide, salvo: I se, tratando-se de
relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação
no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte
pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”.
A respeito desse tema, já se manifestou a jurisprudência do C.
STJ:
“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
CONCESSÃO
POR
ATO
JUDICIAL.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO
JUDICIAL
PARA
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE.
ANÁLISE
DE
VIOLAÇÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Deferida a
aposentadoria
por
invalidez
judicialmente,
pode
a
autarquia
previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se de
relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação judicial, nos
termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito
ao princípio do paralelismo das formas. REsp 1201503/RS, Rela. Mina.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6a Turma, data do julgamento
19.11.2012, DJe 26.11.2012. 2. Não compete ao Superior Tribunal de
Justiça manifestar se sobre suposta ofensa constitucional, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017332-48.2019.8.26.0114 -Voto no 27.909
6
provimento. (AgRg no Resp 1.267.699/ES, Rel. Mina. ALDERITA
RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 28.05.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
CONCESSÃO
ATRAVÉS
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO.
INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte no
sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por invalidez
concedida judicialmente através de outra ação judicial. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 1.218.879/RS, Rel.
Min. JORGE MUSSI, DJe 25.09.2014).
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 931.218 SP (2016/0150323-6)
RELATOR:
MINISTRO
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO
REQUERENTE: MARCELO ANICETO SANTANA ADVOGADO:
ANDRÉ CARLOS DA SILVA - SP172850 REQUERIDO: INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de
concessão de tutela provisória interposta por MARCELO ANICETO
SANTANA, onde se requer o restabelecimento do benefício de
aposentadoria por invalidez que lhe foi concedido judicialmente. 2.
Sustenta o requerente que, em revisão dos benefícios realizadas pela
Autarquia Previdenciária, o benefício instituído pela decisão judicial
fora suspenso em 29.3.2018, sem o devido processo administrativo.
Defende, ainda, a impossibilidade de suspensão de benefício
previdenciário reconhecido judicialmente pela via administrativa. 3. É o
relatório. Decido. 4. Da leitura dos autos, de fato, é incontroverso o
direito do Segurado ao benefício, não havendo qualquer recurso
pendente da Autarquia quanto a este ponto. 5. No mais, cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017332-48.2019.8.26.0114 -Voto no 27.909
7
asseverar que é firme o entendimento desta Corte de que somente é
possível a revisão da aposentadoria por invalidez concedida
judicialmente através de outra ação judicial. 6. Confiram-se, a
propósito,
os
seguintes
precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
CONCESSÃO ATRAVÉS DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO
JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento
desta Corte no sentido de somente ser possível a revisão da
aposentadoria por invalidez concedida judicialmente através de outra
ação judicial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no
REsp. 1.218.879/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 25.9.2014).
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
CONCESSÃO
POR
ATO
JUDICIAL.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO
JUDICIAL
PARA
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE.
ANÁLISE
DE
VIOLAÇÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Deferida a
aposentadoria
por
invalidez
judicialmente,
pode
a
autarquia
previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se de
relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação judicial, nos
termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito
ao princípio do paralelismo das formas." (REsp 1201503/RS, Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Data
do Julgamento 19/11/2012, DJe 26/11/2012) 2. Não compete ao
Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre suposta ofensa
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017332-48.2019.8.26.0114 -Voto no 27.909
8
invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp. 1.267.699/ES, Rel.
Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 28.5.2013). 7. Assim,
muito embora a legislação previdenciária faculte à Autarquia
Previdenciária a realização de perícia periódica para verificar possível
mudança no estado de incapacidade do beneficiário, não há previsão
legal de que tal procedimento poderá conduzir ao imediato
cancelamento de benefício concedido na via judicial, a perícia ampara a
pretensão de revisão judicial da Autarquia, mas não poderá ser utilizada
na via administrativa para suspensão imediata do benefício. 8. Ante o
exposto, concede-se a tutela aqui perseguida, determinando-se o
imediato restabelecimento do benefício até que sua revisão seja
realizada na via judicial. 9. Publique-se. 10. Intimações necessárias.
Brasília (DF), 04 de junho de 2018. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR.
Em idêntica linha, decidiu este Tribunal:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA INDEFERIDA. Restabelecimento de aposentadoria por
invalidez acidentária. Benefício concedido judicialmente. Cessação
administrativa o benefício. Descabimento. Decisão reformada. Recurso
provido. (Agravo de Instrumento no 2134409-49.2018.8.26.0000, de
Franca, Rel. Des. CARLOS MONNERAT, j. em 14.08.2018, v.u.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Decisão que determinou o imediato
restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária cessada
após a realização de perícia administrativa. Benefício concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017332-48.2019.8.26.0114 -Voto no 27.909
9
judicialmente. Possibilidade de revisão na hipótese de constatação da
recuperação do segurado, a teor dos arts. 71 da Lei no 8.212/91 e 47 da
Lei no 8.213/91. Todavia, a perícia administrativa por si só não basta
para a cessação do benefício, o que somente pode ocorrer por nova
decisão judicial. Inteligência do art. 505 do CPC. Precedentes do STJ.
Decisão mantida. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento no
2193703-32.2018.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. NUNCIO
THEOPHILO NETO, j. em 16.10.2018, v.u.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
INDEFERIDA. Restabelecimento de aposentadoria por invalidez
acidentária concedida judicialmente. Possibilidade de revisão na
hipótese de constatação da recuperação do segurado, a teor dos arts. 71
da Lei no 8.212/91 e 47 da Lei no 8.213/91. Todavia, a perícia
administrativa por si só não basta para a cessação do benefício, o que
somente pode ocorrer por nova decisão judicial. Inteligência do art. 505
do CPC. Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo de Instrumento
no 2134409-49.2018.8.26.0000, de Franca, Rel. Des. NUNCIO PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019958-29.2019.8.26.0053 -Voto no
36.358 THEOPHILO NETO, j. em 27.11.2018, v.u.).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, tal como constou na sentença.
Registre-se que a autarquia-ré é isenta de custas, conforme art.
6o, da Lei Estadual 11.608/03.
Por fim, pelo reexame necessário, consigno que, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017332-48.2019.8.26.0114 -Voto no 27.909
10
correção monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de
atualização monetária até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até 29 de junho de 2009; e, deste marco em
diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema 810/STF) e, quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL à
remessa oficial e NEGA-SE provimento ao apelo autárquico, nos
termos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator